Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709166-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CESAR ALVES LACERDA, MAURO CESAR ALVES LACERDA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de embargos de declaração (ID 74822841) opostos contra o acórdão de ID 73919387 proferido em agravo de instrumento, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que se determinou a suspensão do feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na possibilidade de prosseguimento da execução, em razão de o crédito perseguido não estar no plano de recuperação judicial da Executada, além de existirem devedores solidários. III. Razões de decidir 3. O Agravante alega que o crédito em execução foi excluído do plano de recuperação judicial da empresa executada, devendo ser dada continuidade à execução. Ocorre que, somente após a decisão agravada, é que o Banco informou ao Juízo a quo a existência da sentença na ação de impugnação ao crédito, por força da qual aduz que foi excluído do plano de recuperação judicial o contrato em execução 4. Não deve ser conhecida a parte do recurso fundada em alegação que ainda não foi decidida pelo Juízo a quo, em razão da inovação recursal e sob pena de supressão de instância. 5. Ainda que tenha sido admitido o processamento da recuperação judicial da empresa executada, eventual novação de créditos e/ou suspensão da execução não se estendem aos fiadores, consoante art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005 e a súmula 581 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida. Tese de julgamento: “Não é possível a análise de fatos mencionados em recurso que só foram submetidos ao Juízo a quo após a decisão agravada, em razão da inovação recursal e da supressão de instância. O processamento de recuperação judicial da empresa executada não obsta a continuidade da execução em relação aos devedores solidários (fiadores)”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 581. A Agravada embarga, alegando que: 1) há omissão e contradição, pois não houve manifestação sobre cláusula de plano de recuperação judicial; 2) “O acordão não analisou os efeitos jurídicos da homologação do Plano de Recuperação Judicial, tendo em vista que o Plano de Recuperação Judicial expressamente prevê, na cláusula 3.1.4.5, a novação dos créditos concursais, alcançando a recuperanda e eventuais coobrigados, com o consequente impedimento do prosseguimento de execuções individuais e extinção dos respectivos processos, sendo que não houve a revogação da referida clausula no âmbito da recuperação judicial”; 3) “requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com o pronunciamento expresso sobre a cláusula 3.1.4.5 do Plano de Recuperação Judicial, reconhecendo-se a novação do crédito exequendo e a consequente extinção da execução individual, nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/2005 e da jurisprudência do STJ”. Contrarrazões no ID 75811724. É o relatório. DECIDO. É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão da Embargante não diz respeito a omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada. Portanto, são inadmissíveis. Não há omissão ou contradição quanto à alegação da Embargante/Agravada de que, na homologação do plano de recuperação judicial, foi aprovada uma cláusula, por força da qual a novação do crédito concursal atinge a recuperanda e coobrigados. Tal alegação, na verdade, configura verdadeira litigância de má-fé da Embargante, pois em 16/12/2024, foi juntada aos autos de origem (ID 221015228) decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra a homologação do plano de recuperação, no qual foi reconhecida a ineficácia das cláusulas 3.4.1.3 e 3.4.1.5. do plano de recuperação judicial em relação ao Bradesco S/A. Ademais, em observância à decisão proferida no agravo de instrumento nos autos da recuperação judicial, o Juízo a quo proferiu a decisão ID 226288851 de origem: “Ocorre que não veio aos autos a comprovação quanto à preclusão da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, tendo em vista que foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento, como demonstrado nos IDs 221015227 e 221015228.” Contra essa decisão, a ora Embargante interpôs o agravo de instrumento n. 0709781-62.2025.8.07.0000, no qual já estão em discussão suas teses de novação e de necessidade da extinção da execução. Inclusive, nos embargos de declaração opostos pela ora Embargante no agravo de instrumento n. 0709781-62.2025.8.07.0000, ela alegou que: “há contradição restou evidenciada, uma vez que não se busca no presente recurso a extinção do processo em face dos fiadores, mas tão somente em face da Construtora Artec. Além disso, o reconhecimento da concursalidade do crédito nos autos de origem deve determinar a extinção do processo em face da empresa em recuperação judicial e não somente a suspensão”. Nota-se verdadeira pretensão da Embargante de rediscutir questões que foram fartamente debatidas e objeto de outro recurso, o que caracteriza o caráter manifestamente protelatório dos embargos (art. 80, VII, e art. 1.026, §2o, do CPC). Não há no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...) X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de pré-questionamento a recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de pré-questionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ademais, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno a Embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2o, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025 19:01:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador